Tribunal: TJDFT
Processo: 0734624-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. CADASTRO EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO. "SERASA LIMPA NOME". CESSAÇÃO DAS COBRANÇAS. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA
1. O cerne da controvérsia reside em examinar se há abusividade da manutenção do nome da autora na plataforma Serasa Limpa Nome, por dívida prescrita.
2. A prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei, de modo que a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural. Assim, o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento; todavia, em caso de cumprimento espontâneo, ele pode reter o que lhe foi pago.
3. O colendo egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, fixou que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.
4. Deu-se provimento ao recurso.